Tribunal: TJMT
Processo: 1010212-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010212-37.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE BERALDO NETO - CPF: 102.915.632-87 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESPERANCA E LUZ PARA TODOS ASSOCIACAO BENEFICENTE - POLO ABOLICAO - CNPJ: 39.238.966/0001-05 (APELADO), ELEANDRA BERALDO - CPF: 970.248.211-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro. II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem resultar em enriquecimento ilícito da parte beneficiária. No caso concreto, o montante arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Câmara.

4. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual deve ser mantida a restituição na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se o valor da indenização por danos morais e a restituição dos descontos na forma simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Beraldo Neto
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da
Associação Beneficente Corrente do Bem.

O dispositivo da sentença assim consignou:

“(...)
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação proposta por JOSÉ BERALDO NETO, com qualificação nos autos, em desfavor de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORRENTE DO BEM, com qualificação nos autos,
declarar
inexistente o relacionamento – contribuição no valor mensal de R$ 43,65 (quarenta e três reais, sessenta e cinco centavos);
condenar
a ré na restituição da importância descontada do benefício, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar dos descontos, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
condenar
a parte ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão (...);
condenar
a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
.” – sic 265095756 com destaques.

Em suas razões, o Apelante sustenta que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), a partir de setembro de 2023.

Afirma não ter celebrado qualquer contrato com a apelada e sustenta que os descontos foram realizados sem sua anuência, causando prejuízos financeiros e transtornos psicológicos.

Aponta que a sentença de primeiro grau reconheceu a cobrança indevida e condenou a apelada à restituição dos valores pagos de forma simples, além do pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Alega que o valor da indenização por danos morais é desproporcional à gravidade dos danos causados, impondo majoração, e que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta que a cobrança indevida não teve justificativa plausível, evidenciando a má-fé da apelada

Assim, o Apelante requer o provimento do apelo para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinar a repetição do indébito em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais e na possibilidade de fixação da repetição do indébito em dobro.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração da condenação.

O juízo sentenciante apontou que, “
Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, assim, arbitro a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
” - sic.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente, se observa que a mesma recebe proventos de aposentadoria de baixa monta (ID 265095293), tanto que é beneficiária da justiça gratuita.

Assim, não se revela adequado a majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelante.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com os valores arbitrados por essa Colenda Cãmara.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL – ALEGAÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR FRAUDES – NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS VÁRIAS RECLAMAÇÕES E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. (...) Comprovado o bloqueio indevido da conta bancária do autor, situação que permaneceu mesmo após várias reclamações e o envio da documentação exigida, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação de danos. Não resta dúvida de que o bloqueio indevido da conta bancário do autor, impedindo-o de acessar seu numerário, ato que configura privação do mínimo existencial do consumidor, gera dano moral indenizável.
Há de ser majorado o valor indenizatório por dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (N.U 1000462-09.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, não se vislumbra a alegada má-fé da Recorrida, circunstância necessária para o deferimento do pleito.

De acordo com a jurisprudência mais recente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é necessária a comprovação da má-fé para autorizar a restituição dobrada nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). (...)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) – destaquei.

Em assim sendo, a restituição dos descontos se revela cabível em sua forma simples, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a sentença não comporta qualquer reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025